Tribunal: TJSP
Processo: 1614574-51.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Execução Fiscal. ITBI do exercício de 2013. Sentença que homologou pedido de extinção nos termos do art. 26 da LEF, apresentado pela Fazenda Pública, após a oposição de exceção de pré-executividade, e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 40.000,00. Insurgência dos patronos da excipiente em relação ao quantum da condenação em

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Execução Fiscal. ITBI do exercício de 2013. Sentença que homologou pedido de extinção nos termos do art. 26 da LEF, apresentado pela Fazenda Pública, após a oposição de exceção de pré-executividade, e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 40.000,00. Insurgência dos patronos da excipiente em relação ao quantum da condenação em honorários. Pretensão à fixação nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Desacolhimento. Tese jurídica fixada pelo E. STJ no Tema de recursos repetitivos no 1076 que não se aplica às execuções fiscais com CDAs canceladas antes mesmo da sentença, com pedido de extinção da demanda na forma do art. 26, da LEF, como no caso dos autos. Inteligência do decidido por aquela Corte no AgInt. no AgInt. no AREsp. no 1.967.127/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 07/06/2022. Caso excepcional que, mesmo se tratando de causa de vultoso valor, autoriza a fixação por equidade, tendo em vista que os argumentos lançados na exceção de pré-executividade não foram sequer analisados pelo Juízo a quo, que apenas homologou a desistência da ação. Precedentes desta Corte Estadual. Valor da condenação (R$ 40.000,00) que é condizente com o trabalho realizado, sendo suficiente para remunerar condignamente os patronos, sem configurar enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso não provido.